Tribunal: STF
Processo: AI 689741
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA JULGADO DE TRIBUNAL
   REGIONAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA.
   VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. SÚMULA 281 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.